Tribunal: TJMT
Processo: 0000700-31.2003.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000700-31.2003.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WENDER DUARTE DA SILVA - CPF: 706.941.091-34 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PROCLAMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO POR VEDAÇÃO À DECISÃO SUPRESA – AUSÊNCIA
DE ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ENSEJADOR DE ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE ÀS EVENTUAIS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo
”, mas, “
mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
” (AgInt no AREsp 1013742/BA). 2. Ainda que o exequente não tenha sido previamente intimado para manifestação sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, deve ser mantida sentença de extinção do feito se não há, no recurso, demonstração do efetivo prejuízo, nem sequer alegação de desacerto técnico quanto à efetiva prescrição da pretensão executiva. “
Pas de nullité sans grief
”. 3. O entendimento jurisprudencial de que, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (AgInt no REsp 1892095/SP) não impede condenação do exequente ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pois à parte autora/exequente compete adiantá-las.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000700-31.2003.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
”

(Proc. no 0000700-31.2003.8.11.0020), ajuizada pelo apelante contra WENDER DUARTE DA SILVA, reconheceu e proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguiu o processo na forma do art. 924, V, do CPC, e

condenou o Banco/exequente/apelante a arcar com
“
eventuais custas/taxas processuais
” (cf. Id. no 1

86777573 - pág. 54/55).

O Banco/apelante discorre longamente sobre a “
vedação de decisões surpresa
”, dizendo que deveria “
ter sido oportunizado o contraditório, não podendo demonstrar e apresentar razões de modo a evidenciar que não era caso de decretação de prescrição
”, e sobre a “
necessidade de inércia do exequente após a intimação pessoal
” para proclamação da prescrição intercorrente, alegando, neste ponto, que “
era necessário se proceder à intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito e, apenas em caso de inércia, decretar a extinção do processo por prescrição ou abandono
” (cf. Id. no 86777573 - pág. 62/64 e 64/67).

Afirma, por fim, ser incabível a “
condenação em honorários advocatícios
”, pois, segundo argumenta, “
doutrina e jurisprudência atual determinam a aplicação do princípio da causalidade para que a integralidade da sucumbência, vale dizer, custas e honorários, seja atribuída à parte devedora, ora apelado
” (sic – cf. Id. no 86777573 - pág. 67/71).

Pede, pois, anulação da sentença por vedação à decisão surpresa, ou então sua cassação, “
eis que não houve prescrição intercorrente
”, ou, no mínimo, sua reforma, para que “
seja o apelado condenado ao pagamento das verbas de sucumbência – custas e honorários advocatícios - em favor do apelante,
(...)
observando o princípio da causalidade
” (sic – cf. Id. no 86777573 - pág. 71/72).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo
”, e que, todavia, “
mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
” (
AgInt no AREsp 1013742/BA
).

A propósito:

“
EMENTA
: (...) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. (...) 2. Constou expressamente que na vigência do CPC/73 fazia-se necessária a intimação pessoal do credor antes que fosse declarada, em seu desfavor, a prescrição intercorrente e na sistemática do NCPC, não se faria necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao processo, mas sim para, em respeito ao devido processo legal, dar-lhe oportunidade de se manifestar a respeito da prescrição intercorrente” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1111634/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/11/2017, DJe 05/12/2017).

“
EMENTA
: (...) EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. (...) 1. A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1745410/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

No caso, em 13/12/2019, após arquivamento do feito por mais de cinco anos em razão da inexistência de bens penhoráveis, o Banco/exequente foi intimado pessoalmente e também por seu advogado para, no prazo de cinco dias, “
manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete
”, com expressa advertência de que “
o não atendimento do determinado no referido prazo
(ocasionaria) a extinção do processo e arquivamento” (cf. Id. no 86777573 - pág. 23 e 26).

Em 06/02/2021, o Banco pediu realização de pesquisas no sistema BACENJUD “
no sentido de localizar e bloquear valores em nome do executado
”, e, em 08/04/2020, o juiz determinou sua intimação para “
apresentar planilha de cálculo atualizada
”, o que foi devidamente cumprido quatro meses depois, em 26/08/2020 (cf. Id. no 86777573 - pág. 27, 28 e 31 a 51).

Sobreveio, então, a sentença apelada (cf. Id. no 1 86777573 - pág. 54/55).

Verifica-se, pois, que realmente não houve intimação prévia do Banco para manifestação acerca de eventuais fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Sucede, porém, que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)
” – AgInt no REsp 1694390/SC –, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo, senão a simples dedução de pretensão recursal de anulação/cassação da r. sentença, sem qualquer afirmação de desacerto da proclamação da prescrição intercorrente.

A propósito da possibilidade de manutenção da sentença nesses casos, também já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: (...) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE. (...) Quanto a ausência de intimação do exequente, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de serem prescindíveis as intimações das decisões que determinam o seu arquivamento. Também a ausência de intimação para oitiva prévia sobre a prescrição intercorrente, cuja finalidade é a arguição de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, tem sido admitida em casos específicos levando-se em conta, entretanto, a necessidade de o órgão público demonstrar o seu prejuízo. Tal entendimento decorre do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas des nullités sans grief). No caso dos autos o exequente, ora recorrente, não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida" (fl. 131, e-STJ). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é valida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief). 3. Recurso Especial não conhecido” (STJ – 2a Turma – REsp 1766021/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 02/10/2018, DJe 28/11/2018 – grifei e destaquei).

Por fim, anoto que, de fato, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (
AgInt no REsp 1892095/SP
).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1714099/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021, DJe 19/03/2021).

Todavia, a r. sentença não condenou o Banco/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção do processo por prescrição intercorrente, mas apenas às “
eventuais custas/taxas processuais
”, estas que, como se sabe, independentemente do princípio da causalidade, compete à parte autora adiantar.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021